Tribunal: TJBA
Processo: 8055549-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055549-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
IDAIANE COSTA VIEIRA

AGRAVADO: BIO GRASS BIOTECNOLOGIA EM SEMENTES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
TALES SCHMIDKE BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento em ação cautelar antecedente. Compra e venda de sementes. Contrato de safra futura. Alegação de força maior e caso fortuito. Intempéries climáticas e incêndio. Inadimplemento parcial do comprador. Risco de perecimento das sementes. Periculum in mora reverso. Produção agrícola já atingida por outras constrições judiciais. Possibilidade de modulação da medida cautelar. Limitação da constrição ao valor adimplido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente, com fundamento em descumprimento contratual relativo à entrega de sementes de pastagem, determinando a abstenção de movimentação, alienação ou destinação das sementes contratadas, com possibilidade de sequestro judicial. A parte agravante alega excludente de responsabilidade decorrente de eventos climáticos e incêndios que comprometeram a safra, inadimplemento contratual da parte agravada e risco de perecimento das sementes diante da constrição judicial imposta.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da medida cautelar de sequestro de sementes deferida na origem; (ii) estabelecer se é possível a modulação da medida, considerando a alegação de força maior e caso fortuito, o inadimplemento parcial do contrato e o risco de perecimento do produto agrícola.

III. Razões de decidir

3.A medida cautelar antecedente exige demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, os quais foram inicialmente reconhecidos com base na prova documental apresentada, notadamente os contratos, pagamentos parciais e registros no MAPA.

4.O contrato em questão é sinalagmático, submetendo-se à regra da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), o que impede exigir a entrega das sementes sem a quitação integral do preço.

5.A documentação apresentada indica, em juízo de verossimilhança, a ocorrência de eventos climáticos extremos e incêndios, caracterizando, em tese, possível excludente de responsabilidade contratual, nos termos do art. 393 do CC.

6.A produção agrícola é perecível e demanda beneficiamento imediato, sendo inadequada a imposição de sequestro amplo sem previsão de processamento, sob pena de deterioração do bem e prejuízo à atividade rural.

7. No caso em apreço, verifica-se a presença do
periculum in mora
reverso, pois a medida liminar pode causar dano grave e desproporcional ao devedor, impedindo o cumprimento de demais obrigações e afetando a continuidade da produção, com perecimento do produto.

8. A existência de outras constrições judiciais sobre a mesma produção revela a insuficiência do patrimônio e a necessidade de evitar sobreposição de medidas.

9. A proteção cautelar do crédito deve ser limitada ao valor efetivamente adimplido (R$ 1.051.970,00), permitindo-se ao agravante proceder ao beneficiamento e conservação das sementes, com alienação condicionada à autorização judicial.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso provido em parte, para reformar, em parte, a decisão agravada, determinando que: (i) a constrição recaia apenas sobre sementes correspondentes ao valor de R$ 1.051.970,00 (um milhão, cinquenta e um mil, novecentos e setenta reais), já quitado pela agravada; (ii) o agravante seja nomeado depositário fiel, autorizado ao beneficiamento e conservação do produto; (iii) fique vedada a alienação a terceiros, sem autorização judicial, sob pena de multa; (iv) o excedente da produção possa ser destinado ao adimplemento de outros contratos e obrigações, desde que haja comunicação e deferimento prévio pelo Douto Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055549-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
e como agravada
BIO GRASS BIOTECNOLOGIA EM SEMENTES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.